Tribunal: TRF3
Processo: 5010452-66.2017.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: (a): Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 02/04/2013).
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
341/779)

5010452-66.2017.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 15/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 15/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENALIDADE. DEMISSÃO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Quanto ao mérito da decisão da comissão, observo, primeiramente, que, conforme ampla jurisprudência, ele pode ser analisado pelo Judiciário em caso de manifesta desproporcionalidade (conferir, por exemplo, RE 634900 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 02/04/2013).

2. Entendo, entretanto, em juízo de delibação, que não se pode concluir agora pela ocorrência de tal desproporcionalidade. Com efeito, consta que o agravante mantinha relação com o representante de empresa privada, aparentemente para antecipar informações quanto a abertura de futuras licitações, conduta vedada pelo art. 117, da Lei 8.112/90

3. Tendo em vista os fatos relatados pelo autor em sua peça de agravo de instrumento e na inicial da ação ordinária, entendo que as pretensões formuladas exigem prova mais r

Inteiro teor:
341/779)

5010452-66.2017.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 15/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 15/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENALIDADE. DEMISSÃO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Quanto ao mérito da decisão da comissão, observo, primeiramente, que, conforme ampla jurisprudência, ele pode ser analisado pelo Judiciário em caso de manifesta desproporcionalidade (conferir, por exemplo, RE 634900 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 02/04/2013).

2. Entendo, entretanto, em juízo de delibação, que não se pode concluir agora pela ocorrência de tal desproporcionalidade. Com efeito, consta que o agravante mantinha relação com o representante de empresa privada, aparentemente para antecipar informações quanto a abertura de futuras licitações, conduta vedada pelo art. 117, da Lei 8.112/90

3. Tendo em vista os fatos relatados pelo autor em sua peça de agravo de instrumento e na inicial da ação ordinária, entendo que as pretensões formuladas exigem prova mais robusta das suas alegações, no sentido de comprovar as supostas ilegalidades ocorridas no Processo Administrativo Disciplinar, bem assim no tocante a desproporcionalidade da pena disciplinar aplicada.

4. Segundo o princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos, lastreado no princípio da legalidade, vigentes em Direito Público, todo ato administrativo presume-se praticado em acordo com a lei, até que se demonstre o contrário.

5. Agravo de instrumento a que se nega provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5010452-66.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: VALDSON PEDRO DE ALCANTARA

Advogado do(a) AGRAVANTE: RENATA GARCIA SULZER - MS18101

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5010452-66.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: VALDSON PEDRO DE ALCANTARA

Advogado do(a) AGRAVANTE: RENATA GARCIA SULZER - MS18101

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo interposto por VALDSON PEDRO DE ALCANTARA diante de decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela consistente em anulação de ato de demissão.

O agravante alega, em síntese, que as ilegalidades que ocorreram no Processo Administrativo Disciplinar são matérias de direito que podem ser conhecidas desde já, independentemente de maior dilação probatória.

Ademais, sustenta que o provimento requerido não é satisfativo, podendo a reintegração ser a qualquer tempo revista.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Contraminuta apresentada.

Parecer do Ministério Público Federal pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5010452-66.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: VALDSON PEDRO DE ALCANTARA

Advogado do(a) AGRAVANTE: RENATA GARCIA SULZER - MS18101

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Quanto ao mérito da decisão da comissão, observo, primeiramente, que, conforme ampla jurisprudência, ele pode ser analisado pelo Judiciário em caso de manifesta desproporcionalidade (conferir, por exemplo, RE 634900 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 02/04/2013).

Entendo, entretanto, em juízo de delibação, que não se pode concluir agora pela ocorrência de tal desproporcionalidade. Com efeito, consta que o agravante mantinha relação com o representante de empresa privada, aparentemente para antecipar informações quanto a abertura de futuras licitações, conduta vedada pelo art. 117, da Lei 8.112/90.

Ademais, no que concerne a demonstração de ausência de proporcionalidade e razoabilidade, para fins de antecipação dos efeitos da tutela, impende colacionar os seguintes precedentes do C. STJ:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ANULAÇÃO EX OFFICIO. POSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA. BIS IN IDEM. PROPORCIONALIDADE. PENALIDADE. DEMISSÃO. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. 1.O processo administrativo disciplinar pode ser revisto até mesmo de ofício, nos termos do art. 174 da Lei 8.112/90, razão pela qual correta a anulação do primeiro procedimento, sugerida em parecer fundamentado da Consultoria Jurídica do Ministério da Educação, que demonstra a necessidade da medida, em decorrência de ter sido proferida decisão de arquivamento, contrária à prova carreada aos autos. 2 .Não há falar na incidência de bis in idem, se não houve duplicidade no exercício do poder punitivo da Administração, uma vez que anulado o primeiro processo administrativo disciplinar pela autoridade superior. 3 .Não fere os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a imposição da pena de demissão aos servidores se, ao final do processo administrativo, resta demonstrada a prática da conduta prevista no art. 117, inciso X, da Lei 8.112/90, qual seja, participar de gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil, ou exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário, nos termos do art. 132 daquele dispositivo legal. 4 .Segurança denegada. (STJ, MS n. 7.491/DF, Rel. Min. Fernando Gonçalves, Terceira Seção, j. 18/02/2002, DJ. 04/03/2002).

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. DEMISSÃO. PRÁTICA DE COMÉRCIO. ART. 117, X, DA LEI N. 8.112/1990. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO DO SERVIDOR PARA RESPONDER AOS TERMOS DO PAD. PROCURADOR INTIMADO. DEFESAS ESCRITAS APRESENTADAS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. INOCORRÊNCIA DE INTERROGATÓRIO. SERVIDOR INTIMADO. INÉRCIA E OMISSÃO DO IMPETRANTE. NULIDADE AFASTADA. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL CONSTATADO PELA COMISSÃO PROCESSANTE. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. Segurança denegada. (...) O art. 117, X, da Lei n. 8.112/1990 expressa a proibição legal para que o servidor público exerça o comércio. A doutrina e normas pertinentes indicam que é necessário observar duas condições: a) exercer atos de comércio; b) fazer disso profissão habitual. Diante das informações prestadas pelo próprio autor, forçoso é reconhecer que ele praticou comércio enquanto servidor público. Ao contrário do que sustenta o impetrante, a incompatibilidade entre a atividade do comércio e o cargo de servidor público nasce com a investidura em cargo público e somente desaparece quando o funcionário dele se desliga em definitivo. Assim, licença médica, por ser afastamento temporário, não afasta a necessidade de observância ao disposto no art. 117, X, da Lei n. 8.112/1990. Imperioso concluir que o impetrante violou o mencionado artigo, o que enseja a aplicação da penalidade proporcional. Nesse sentido, indico precedente desta Corte em que considera proporcional e razoável a aplicação da pena de demissão nas hipóteses em que configurada a prática prevista no art. 117, X, da Lei n. 8.112/1990 (...) (STJ, MS n. 12.480-DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 27/02/2013, DJe 05/03/2013).

Diante dos fatos relatados pelo autor em sua peça de agravo de instrumento e na inicial da ação ordinária, entendo que as pretensões formuladas exigem prova mais robusta das suas alegações, no sentido de comprovar as supostas ilegalidades ocorridas no Processo Administrativo Disciplinar, bem como quanto a desproporcionalidade da pena disciplinar aplicada.

Isso porque, segundo o princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos, lastreado no princípio da legalidade, vigentes em Direito Público, todo ato administrativo presume-se praticado em acordo com a lei, até que se demonstre o contrário.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LICENCIAMENTO DE MILITAR ESTÁVEL A BEM DA DISCIPLINA- PRETENSÃO DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR MILITAR -IMPOSSIBILIDADE - OBSERVAÇÃO DOS CANÔNES PROCEDIMENTAIS - PRETENSÃO ALTERNATIVA DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO DISCIPLINAR ATÉ TRANSITO EM JULGADO DA SENTENÇA A SER PROFERIDA NO JUÍZO PENAL - INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA - AGRAVO DESPROVIDO. [...]4. Em juízo de cognição sumária, observa-se que o processo administrativo observou os cânones procedimentais, em especial o contraditório e a ampla defesa. Nada se objeta em sentido contrário. 5. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e validade, a qual só pode ser abalada por prova robusta em sentido contrário. Nesse sentido, o entendimento da nossa Suprema Corte. Precedente. 6. Malgrado as alegações do agravante de que o processo disciplinar que culminou com seu licenciamento das Forças Armadas está eivado de vícios não há como auferi-los sem a dilação probatória, em sede de cognição exauriente, incabível na via estreita e sumária do agravo de instrumento.[...]". (AI 00353259420124030000, DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO, TRF3 - SEGUNDA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:18/12/2014 ..FONTE_REPUBLICACAO).

Com tais considerações, tenho que a r. decisão agravada deve ser mantida.

Antes o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENALIDADE. DEMISSÃO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Quanto ao mérito da decisão da comissão, observo, primeiramente, que, conforme ampla jurisprudência, ele pode ser analisado pelo Judiciário em caso de manifesta desproporcionalidade (conferir, por exemplo, RE 634900 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 02/04/2013).

2. Entendo, entretanto, em juízo de delibação, que não se pode concluir agora pela ocorrência de tal desproporcionalidade. Com efeito, consta que o agravante mantinha relação com o representante de empresa privada, aparentemente para antecipar informações quanto a abertura de futuras licitações, conduta vedada pelo art. 117, da Lei 8.112/90

3. Tendo em vista os fatos relatados pelo autor em sua peça de agravo de instrumento e na inicial da ação ordinária, entendo que as pretensões formuladas exigem prova mais robusta das suas alegações, no sentido de comprovar as supostas ilegalidades ocorridas no Processo Administrativo Disciplinar, bem assim no tocante a desproporcionalidade da pena disciplinar aplicada.

4. Segundo o princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos, lastreado no princípio da legalidade, vigentes em Direito Público, todo ato administrativo presume-se praticado em acordo com a lei, até que se demonstre o contrário.

5. Agravo de instrumento a que se nega provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.